Tribunal: TJDFT
Processo: 0704114-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. LIMITES. ART. 85, §3o E 11, DO CPC. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO.
1. Dispõe o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários sucumbenciais, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
2. Assim, quando o percentual de honorários alcançar o limite máximo previsto no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, é vedada sua majoração, ainda que decorrente de sucumbência recursal.
3. No caso, a condenação é superior a duzentos salários mínimos, e os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados em 11,5% sobre o valor da condenação, o que enseja a reforma de decisão para a sua fixação nos limites previstos no artigo 85, §3o, II, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.